Tribunal: TJMT
Processo: 1010312-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010312-40.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – PEDRA PRETA
Agravante : OTÁVIO ZUCATO NETO
Agravado : EMIR GARCIA ESTEVES
Número do Protocolo: 1010312-40.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OTÁVIO ZUCATO NETO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 326-81.2018.811.0022 - Código 67050), ajuizada contra o agravante por EMIR GARCIA ESTEVES, ao sanear o feito, entre outras deliberações, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória, por entender que se aplica ao caso o §1o do art. 240 do CPC, que prevê a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento dação após o despacho inaugural (cf. Id no 42391453).
O agravante sustenta que o caso exige a observância do §2o do art. 240 do CPC, que ilide a aplicação da providência do §1o do mesmo artigo, pois, quando determinada e efetivada a sua citação, há muito tinha esgotado o prazo prescricional, uma vez que o ato citatório só veio a ocorrer cerca de dois anos depois do ajuizamento da ação, única e exclusivamente por culpa do autor/agravado, que apresentou uma “petição inicial inepta (...) e descumpriu por diversas vezes a determinação de emenda da inicial”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja reconhecida e proclamada a prescrição da pretensão indenizatória do autor (cf. Id no 42391452).
A decisão de Id no 43549989 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.
O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id no 47131958).
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, uma vez que a conclusão sentencial está apoiada em súmula do eg. STJ, e não restou demonstrado pelo agravante a existência de fundamento à não incidência ou superação do entendimento sumulado.
O feito de origem concerne à ação indenizatória, em que se discute o ressarcimento dos danos e prejuízos decorrentes de acidente automobilístico envolvendo os litigantes no dia 24.06.2011.
Em 06.06.2013, o autor/agravado ajuizou a demanda, entretanto, a petição inicial só foi efetivamente recebida em 19.01.2015 (cf. Id no 42391457 - Pág. 20), momento em que se admitiu o processamento da ação, tendo sido determinada a citação do réu/agravante, que foi devidamente realizada no dia 20.07.2015 (cf. Id no 42391457 - Pág. 29).
O art. 206, §3o, V, do CC disciplina que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, sendo o prazo a ser observado na presente hipótese; o art. 202, I, do CC prevê que a interrupção da prescrição ocorre quando do despacho citatório e, em complemento, o art. 219, §1o, do CPC/73 (vigente à época dos fatos) dispõe que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação depois de efetuada a citação válida.
Sobre a matéria, o eg. STJ sumulou o entendimento de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula no 106).
É verdade que transcorreu um lapso de tempo considerável entre a distribuição da petição inicial e o despacho ordenando a citação, cerca de 1 ano e 6 meses de atraso até o efetivo início do processo, e isso se deu porque, durante esse interregno, estava sendo resolvida questão atinente ao pagamento das custas de distribuição, o que incluiu análise do pedido de AJG formulado pela parte autora, ou seja, o que se vê é que a “demora” ocorreu em razão de “motivos inerentes ao mecanismo da justiça”.
O primeiro despacho proferido no feito é datado de 10.06.2013, em que, antes de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, a MMa. Juíza determinou fosse apresentada outras provas da hipossuficiência financeira, porém, mesmo regularmente intimado, o autor permaneceu inerte; sucedeu, porém, que a decisão indeferitória da AJG e que abriu prazo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, só veio a ser proferida em 15.06.2014, basicamente 1 ano após o despacho inicial, e, então, entre nova intimação do autor, manifestação deste nos autos e a respectiva apreciação do Juízo, passaram-se cerca de 6 meses, quando sobreveio em 19.01.2015 a decisão recebendo a inicial e ordenando a citação.
Vê-se que, embora não tenha tido a diligencia processual desejável, não pode ser imputado ao autor a culpa exclusiva pela demora no processamento do feito, estando patente a significativa contribuição da morosidade do Poder Judiciário, e, ao lado disso, a demora entre a distribuição e o despacho citatório está umbilicalmente vinculada à fase regular do processo (ou pré-processual) relativa à aferição dos requisitos formais à admissão da demanda (dentre os quais está o pagamento das custas), em que os atos praticados foram válidos, regulares e inerentes ao mecanismo Judicial.
Enfim, a demora na citação não pode ser imputada à parte autora, concorrendo outras causas à sua ocorrência, notadamente a morosidade do Juízo de origem, e, portanto, como a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, aplica-se ao caso a disposição do art. 219, §1o, do CPC/73, seguindo a orientação firmada pelo STJ com a edição da súmula no 106.
Pelo exposto, desprovejo o recurso.
Custas pelo agravante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator